Tribunal: TJMT
Processo: 1020378-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020378-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEONICE VILELA PEREIRA - CPF: 230.110.251-34 (APELADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), PAULO LOPES PEREIRA - CPF: 047.940.521-20 (APELADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 62 LTDA. - CNPJ: 19.239.270/0001-88 (APELANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA EMPRESA BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA. DO POLO PASSIVO DA PRESENTE AÇÃO. ACOLHEU, EM PARTE, A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA DESCONSTITUIR O ATO SENTENCIAL RECORRIDO, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE O PROCESSO TENHA PROSSEGUIMENTO A PARTIR DA IMPUGNAÇÃO AO REFERIDO LAUDO, DEVENDO A PETIÇÃO SER ANALISADA ANTES DA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA PARTE ILEGÍTIMA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória proposta pelos recorridos, declarando-os legítimos proprietários dos imóveis descritos nas matrículas correspondentes e determinando sua reintegração na posse.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação ao não se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) se houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de manifestação do perito judicial quanto à impugnação ao laudo pericial.

III. Razões de decidir

3. Configurada a omissão na análise da preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento nos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, mas sem prejuízo processual para as recorrentes, determina-se a exclusão da parte ilegítima do polo passivo.

4. Caracterizado o cerceamento de defesa pela ausência de análise de impugnação fundamentada ao laudo pericial, violações aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa exigem a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação parcialmente provida para:

·

Determinar a exclusão da parte ilegítima do polo passivo.

·

Anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para análise da impugnação ao laudo pericial e prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A omissão na análise de preliminar de ilegitimidade passiva não implica nulidade da sentença quando não há prejuízo processual. 2. A ausência de manifestação do perito judicial sobre impugnação fundamentada ao laudo pericial caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489 e 477, §2
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.944.696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 03.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelas pessoas jurídicas GBF Cuiabá Negócios Imobiliários Ltda. e Bom Futuro Agrícola Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação Reivindicatória, proposta pelos Apelados (id. 258813819, págs. 01/08).

As Recorrentes, GBF Cuiabá Negócios Imobiliários Ltda. e Bom Futuro Agrícola Ltda. levantam a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, no que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo singular prolatou o ato sentencial impugnado, sem que o perito judicial respondesse a sua impugnação ao laudo. No mérito, afirmam que a posse exercida não é injusta, posto que a segunda Apelante adquiriu o domínio e a posse sobre um imóvel maior sobre o qual estão inseridos os lotes reivindicados pelos Recorridos.

Aduzem que os seus antecessores, Dirleu José da Silva e esposa, fizeram a aquisição da área em 1996 e desde então exercem posse mansa e pacífica, de modo que foi adquirida sem violência, clandestinidade ou precariedade, impondo assim, a caracterização de posse justa a afastar a pretensão reivindicatória.

Salientam que o imóvel foi georreferenciado e devidamente averbada no Cartório, o que reforça a legitimidade de sua posse/propriedade.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 258813837, págs. 01/20).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelas pessoas jurídicas GBF Cuiabá Negócios Imobiliários Ltda. e Bom Futuro Agrícola Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação Reivindicatória, proposta pelos Apelados.

Consta dos autos que Cleonice Vilela Pereira e Paulo Lopes Pereira propuseram a Ação Reivindicatória, contra Bom Futuro Agrícola Ltda., alegando que são legítimos proprietários dos imóveis constituídos pelos Lotes ns. 157, 158, 159 e 2012, do Loteamento Quintas do Bandeira I, fundado por Coimbral Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda., com área de 30.000 m
2
, matrículas ns. 63.523, 63.524, 37.351 e 63.525, respectivamente e que ao tentarem georreferenciar a área, foram impedidos pela existência de uma cerca da logomarca da Requerida, bloqueando o acesso.

Salientaram, na inicial, que registraram um Boletim de Ocorrência e notificaram a empresa invasora, solicitando a retirada da cerca, mas não obtiveram resposta.

Asseveraram que preencheram os requisitos legais exigidos para a pretensão reivindicatória.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, com fundamento no art.
487, I, do CPC, julgo procedente
a ação de
Cleonice Vilela Pereira e Paulo Lopes Pereira
contra
Grupo Bom Futuro Agrícola Ltda.
e, em consequência:

Declaro que os autores são os legítimos proprietários dos lotes descritos nas matrículas n° 63.523, 63.524, 37.351 e 63.525
, localizados no Loteamento Quintas do Bandeira I, e determino a
reintegração dos autores na posse
dos referidos imóveis.

CONDENO ao pagamento de 1% do valor venal do imóvel a título de taxa de ocupação, apurado com base no valor da terra nua, desconsiderando-se as acessões introduzidas pela ré, nos termos do art. 1.228, §1º, do Código Civil, devendo o montante ser calculado em fase de liquidação de sentença.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a favor da demandante, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC
(Sic).

Inconformada, as Requeridas opuseram Embargos de Declaração (id. 258813822, págs. 01/06).

O Juiz singular decidiu os Declaratórios da seguinte forma:

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo intacta a sentença. (Sic).

Contra essas decisões,
as pessoas jurídicas GBF Cuiabá Negócios Imobiliários Ltda. e Bom Futuro Agrícola Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitadas pelas Apelantes.

Da preliminar de Ausência de Fundamentação

As Recorrentes defendem a nulidade da sentença, argumentando que foi omissa, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Bom Futuro Agrícola Ltda.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que, de fato, a sentença foi omissa, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Bom Futuro Agrícola Ltda.

Entrementes, a omissão não implica a nulidade do ato sentencial, porque a pessoa jurídica GBF Negócios Imobiliários Ltda. foi inserida no polo passivo da Ação Reivindicatória, apresentou contestação e, portanto, não houve qualquer prejuízo processual.

Dessa forma, a preliminar deve ser parcialmente acolhida, para determinar a exclusão da mencionada pessoa jurídica do polo passivo da presente Reivindicatória.

Sendo assim, acolho parcialmente a preliminar, suscitada pelas Apelantes, tão somente para determinar a exclusão da empresa Bom Futuro Agrícola Ltda. do polo passivo da presente Ação, julgando-a extinta, sem resolução do mérito, com relação a ela.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

As Recorrentes, GBF Cuiabá Negócios Imobiliários Ltda. e Bom Futuro Agrícola Ltda. levantam a prejudicial de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo singular prolatou o ato sentencial impugnado, sem que o perito judicial respondesse a sua impugnação ao laudo.

É sabido que a
prova pericial constitui elemento essencial à elucidação da controvérsia em demandas que envolvem questões técnicas, sendo imprescindível para a formação do convencimento do magistrado, conforme previsto no artigo 464 e seguintes do Código de Processo Civil.

O CPC, no seu artigo 477, §2
o
, estabelece que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.
Veja-se:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º - (...);

§ 2º -
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
. (Negritei).

No caso vertente, verifico que as Recorrentes, em tempo, impugnaram o laudo pericial, juntando, inclusive, parecer de seu assistente técnico, apontando divergências (ids. 258813813, págs. 01/02 e 258813815, págs. 01/09, respectivamente).

Entrementes, o Magistrado
a quo
ignorou a impugnação e os argumentos apresentados e proferiu sentença de imediato.

Nessa quadra, é manifesta a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto
não foram devidamente analisados ou mesmo indeferidos pelo Juízo os esclarecimentos e requerimentos, formulados pelas Apelantes, em relação ao laudo pericial, notadamente, quanto à sobreposição de títulos.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART.
477
,
§ 2º
,
II
, DO
CPC/2015
. NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. (...).

3. Foi designada perícia técnica da área objeto de discussão. O laudo pericial foi impugnado totalmente pela parte recorrente, com a juntada de parecer de assistente técnico. A impugnação foi rejeitada, sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências havidas. Também foi indeferido o pedido de nova perícia e homologado o laudo pericial.

4. O recorrente apresentou exceção de suspeição em relação ao Juiz de Direito Carlos Henrique Jardim da Silva, sob o argumento de que o magistrado estaria conduzindo o feito com parcialidade, pois amigo íntimo do causídico da parte adversa. O magistrado averbou sua suspeição, não pelo motivo apresentado pela parte, mas por foro íntimo, pois entendeu ultrajante referida alegação.

5. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeira instância, tendo a Corte regional, por maioria de votos, negado provimento ao apelo do ora recorrente. Sustenta em seu apelo especial a nulidade do feito, porque houve o aproveitamento de atos processuais do magistrado que de declarou suspeito, bem como porque cerceado seu direito de defesa, ao ser indeferida sua impugnação ao laudo pericial, sem que o perito do juízo fosse intimado para apresentar esclarecimentos, ou mesmo fosse designada nova perícia.

6. Do quadro fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, não se mostra possível infirmar a conclusão alcançada, no que pertine à não ocorrência de nulidade do processo pelo aproveitamento dos atos praticados pelo magistrado que se averbou suspeito. Acolher a tese recursal, segundo a qual o fato ensejador da suspeição era contemporâneo aos atos praticados no processo, pressupõe reexaminar fatos e provas, o que não se mostra possível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

7. Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art.
477
,
§ 2º
,
II
, do
CPC/2015
era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (
REsp n. 1.944.696/AM
, Rel. Min, Benedito Gonçalves, j. 27/9/2022, DJe de 03/10/2022). (Negritei).

Nessa quadra, em vista de o Magistrado singular ter julgado a Ação Reivindicatória, sem antes analisar a impugnação à perícia, tenho que restou demonstrado a ocorrência de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
a preliminar de ausência de fundamentação, determinando a exclusão da empresa Bom Futuro Agrícola Ltda. do polo passivo da presente ação e
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa, para desconstituir o ato sentencial recorrido, determinando o retorno dos autos à origem, para que o processo tenha prosseguimento a partir da impugnação ao referido laudo, devendo a petição ser analisada antes da prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025